Tribunal: TJDFT
Processo: 0740265-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO A PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL DAS MENSALIDADES. CRITÉRIOS FINANCEIROS E DE SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. ADOÇÃO DOS ÍNDICES DIVULGADOS PELA ANS PARA REAJUSTE DE MENSALIDADES DE PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AUTORA JULGADO PREJUDICADO.
1. O Código de Processo Civil estabelece que o magistrado decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes (artigo 141 do Código de Processo Civil), sendo vedada a prolação de sentença, em favor do autor, de natureza diversa da tutela vindicada, bem como a condenação do réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (artigo 492 do Código de Processo Civil).
1.1. Observado que a d. Magistrada sentenciante solucionou o litígio de forma congruente com a pretensão deduzida na inicial, não se encontra configurada hipótese de julgamento extra petita, o que torna inviabilizado o reconhecimento da nulidade da sentença.
2. Os reajustes anuais de mensalidades de planos de saúde coletivos não se encontram sujeitos aos limites estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde (ANS) aplicáveis exclusivamente aos contratos individuais.
3. O fato de os reajustes aplicados ostentarem patamar superior aos índices divulgados pela ANS para reajuste de mensalidades de planos individuais não se consubstancia em circunstância apta a caracterizar, por si só, a abusividade apontada.
3.1. Constatado que os reajustes das mensalidades do plano de saúde aplicados se pautaram em dados atuariais e nos índices de sinistralidade, de modo a assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e que a autora, por sua vez, não demonstrou a abusividade dos índices aplicados, não há como ser admitida a utilização de critérios diversos, a exemplo dos percentuais estabelecidos pela ANS para reajuste de mensalidades de planos de saúde individuais.
4. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, recurso de apelação interposto pelas rés provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente. Recurso interposto pela autora julgado prejudicado. Inversão da sucumbência